Tribunal: TJSP
Processo: 0008885-28.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios – Inversão automática – O provimento da apelação interposta tem o condão de inverter de modo automático os honorários anteriormente fixados na sentença – Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença reformada – Recurso provido.